Tribunal: TJSP
Processo: 1065410-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – Sentença de parcial procedência - Recurso do autor – Pretensão à condenação da ré ao pagamento de verba indenizatória – Possibilidade – Débitos do ano de 2003 - Prazo de prescrição quinquenal - Prescrição consumada em 2008, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de cobrança -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – Sentença de parcial procedência - Recurso do autor – Pretensão à condenação da ré ao pagamento de verba indenizatória – Possibilidade – Débitos do ano de 2003 - Prazo de prescrição quinquenal - Prescrição consumada em 2008, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de cobrança - Enunciado no 11 do TJSP – Precedentes desta E. Câmara e desta E. Corte - Danos morais – ocorrência - Cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – Segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré – Dano moral reconhecido - Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido.